Tribunal: CARF
Processo: 13951.000059/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.000059/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.842 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
VITALINO APARECIDO MIOLLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. GLOSA.
Indevida a compensação de imposto de renda retido na fonte sem a efetiva
comprovação da renda auferida e da retenção sofrida.
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento lavrada para apuração de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao exercício de 2005, ano-
calendário 2004, no valor original de:
Demonstrativo
Valor
Imposto Suplementar (sujeito à multa de mora)
R$ 13.979,66
Multa de Mora
R$ 2.795,93
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.000059/2008-66
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.842 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000059/2008-66

Juros de Mora (até 28/12/2007)
R$ 5.250,76
Total
R$ 22.026,35
Conforme o resultado de Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL (fl.06 –
verso) e Descrição dos Fatos (fl. 07-08), o lançamento é resultado da glosa parcial de
Imposto Retido na Fonte – IRRF não comprovado pelo contribuinte no recebimento de
ação trabalhista movida contra o Banco do Brasil.
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação alegando em síntese que:
A divergência se prende a rendimentos recebidos em ação trabalhista contra o Banco do
Brasil, número 2.223/95 – Vara do Trabalho de Campo Mourão, conforme cópias já de
posse do fisco, as quais deram causa ao acolhimento parcial da revisão pleiteada em
SRL.
Alega que no processo judicial foram declaradas como isentas do imposto de renda as
verbas salariais e, portanto, houve incidência apenas do IR sobre os juros. No entanto,
na revisão do lançamento os valores das verbas salariais foram incluídas como
tributáveis.
Argumenta que a decisão judicial transitou em julgado declarando as verbas salariais
recebidas como sem incidência tributária.
Conforme cópia do ofício 1246359/2008 da Justiça do Trabalho, a Receita Federal foi
informada dos valores recebidos e dos respectivos IRRF.
Alega que, como o Fisco não contestou a decisão judicial, fica precluso o direito de
questionar a incidência tributária sobre as verbas salariais recebidas.
Por outro lado, as verbas indenizatórias não se sujeitam a incidência de imposto de
renda. Nesse sentido anexa várias jurisprudências e súmulas do STJ (125 e 136).
Alega que diversas verbas listadas na “planilha anexa” são isentas, em especial a
correção monetária. Para corroborar a tese defensiva, junta jurisprudência do TRF4 e do
STJ neste sentido.
Conclui que todos os valores recebidos por força da ação trabalhista em tela não são
passíveis de sofrer incidência tributária.
Por fim, pede o acolhimento da defesa, o cancelamento do débito e a restituição
pleiteada dos valores retidos.
É o relatório.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário apurado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. - IRPF
Ano-calendário: 2004
VALORES RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DESPESAS COM AÇÃO
JUDICIAL. NATUREZA DOS RENDIMENTOS.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto de renda incide sobre o
total dos rendimentos, diminuídos dos valores das despesas com a ação judicial
necessárias ao seu recebimento. Para esse fim, as despesas devem ser distribuídas
proporcionalmente às verbas recebidas, caso devidamente comprovadas, observando-se
a respectiva natureza (rendimentos tributáveis, rendimentos isentos e não-tributáveis e
rendimentos de tributação exclusiva na fonte).
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/08/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 15/09/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.842 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000059/2008-66

b) houve a coisa julgada na Justiça do Trabalho, onde ficou determinado a
incidência do imposto de renda apenas sobre o juros;
c) a Receita foi intimada oportunamente para eventual impugnação ao cálculos
judiciais, logo ocorreu a coisa julgado em relação ao fisco;
d) esclarece que o juiz decidiu que não há incidência do imposto de renda,
conforme sentença transitada em julgado
e) pelo princípio da eventualidade há que se ressaltar a não incidência do imposto
de renda sobre férias com o terço constitucional, aviso prévio e juros de mora;
f) o pagamento em espécie do aviso prévio tem nítido caráter indenizatório, logo
afasta-se a incidência do imposto de renda;
g) não há que se falar em incidência do imposto de renda sobre as férias não
gozadas bem como sobre o aviso prévio indenizado;
h) o juros de mora também não há incidência do imposto de renda de acordo com
pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive do STF;
i) o 13o salário não há discussão, utilizando-se as tabelas de alíquotas e os valores
mensais em que devidos;
j) para auferir os rendimentos o Recorrente suportou despesas a título de
honorários advocatícios, logo as despesas devem ser abatidas da base de cálculo
proporcionalmente;
k) quanto às demais verbas tributáveis também deve ser calculado o imposto
aplicando-se sobre os valores de cada mês, as tabelas de alíquotas mês a mês e não de forma
global;
l) alternativamente, determinar a readequação do valor devido com a redução da
multa para 20%.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve esclarecer que a infração constatada pela fiscalização foi
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de R$ 41.434,04, uma vez que o
contribuinte não comprovou o valor do IRRF anteriormente compensado, relativo aos
rendimentos recebidos do Banco do Brasil S/A, sendo que o valor correto considerado pela
fiscalização que poderia ser compensado na DAA era de R$ 14.089,26, vejamos:

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.842 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000059/2008-66

O inc. V do art. 12 da Lei no 9.250/90 estabelece que, do imposto apurado, poderá
ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago.
Compulsando os autos, constata-se que o Recorrente junta aos autos DARF (fl.
70) demonstrando o recolhimento do valor de R$ 14.089,26, valor esse considerado pela
fiscalização a título de IRRF devidamente comprovado.
Assim, o Recorrente não demonstrou nos autos ter ocorrido o recolhimento do
imposto de renda retido na fonte por ele declarado, qual seja: R$ 55.523,30, logo deve ser
mantida a glosa efetuada pela fiscalização.
No mais, em relação às alegações apresentadas pelo Recorrente, em sede de
recurso voluntário, quais sejam: coisa julgada, dedução de despesas de honorários advocatícios, a
não incidência do imposto de renda sobre as férias não gozadas, aviso prévio indenizado, 13a
salário, juros de mora e que deve ser calculado o imposto aplicando-se sobre os valores de cada
mês, as tabelas de alíquotas mês a mês e não de forma global, tais alegações não devem
prosperar, pois não há nos autos nenhum infração relacionada aos rendimentos tributáveis
recebidos pelo contribuinte, logo não há litígio instaurado sobre essas questões levantadas pelo
Recorrente.
Constata-se que o contribuinte busca, de fato, a retificação de declaração de
ofício, por esta Colenda Turma de Julgamento, contudo, a competência legal deste órgão
colegiado para se manifestar em processo de exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não
se confunde com a revisão de lançamento.
Extrai-se da dicção do artigo 149 da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário
Nacional) que o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa.
O Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia, aprovado pela Portaria no 284 de 27 de julho de 2020, preceitua em seu
artigo 290 que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de
lançamentos.
Em virtude dessas considerações, conclui-se que não cabe em sede de recurso
voluntário a análise da pertinência de retificação de declaração regularmente apresentada pelo
contribuinte, sob pena de nulidade da decisão por vício de competência.
Por fim, cabe esclarecer que a multa de mora aplicada pela fiscalização já foi no
percentual de 20% (fls. 11 e 14), logo no mesmo percentual requerido pelo Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.842 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000059/2008-66

Fl. 77
DF CARF MF
Original